Tribunal: TRF3
Processo: 0000838-43.2016.4.03.6181
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Órgão julgador: NINO OLIVEIRA TOLDO
Órgão colegiado: 11a Turma
Data de julgamento: 2026-05-01

Inteiro teor:
182/261)

0000838-43.2016.4.03.6181

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL

11a Turma

Desembargador Federal NINO OLIVEIRA TOLDO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 01/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000838-43.2016.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

ABSOLVIDO: GERALDO PEREIRA DE FREITAS

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: MIGUEL ROMERO RAMAL

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO CUSTODIO BARCELOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ THEREZINHA DUARTE FRACASSO - SP423436-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

DENUNCIADO: DENER OTAVIO SANCASSANI

Ementa

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/1990. EMPRESA DE FACHADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, consistente na criação e utilização de empresa de fachada para aquisição de veículos com supressão de tributos federais. A defesa alega nulidade relacionada ao acordo de não persecução penal e, no mérito, pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da alegada deficiência de defesa na fase de oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para provar, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de razões de apelação apresentadas por defensores constituídos posteriormente, em razão da preclusão consumativa, uma vez que a Defensoria Pública da União já havia interposto recurso tempestivo e suas respectivas razões.

4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo processo administrativo fiscal, que apurou a omissão de informações fiscais e constituiu definitivamente crédito tributário.

5. As testemunhas ouvidas em juízo, sob contraditório, não confirmaram a atuação do apelante como gestor da empresa nem sua participação direta nas aquisições e revendas de veículos realizadas por intermédio da empresa, não havendo nos autos documentos que vinculem o apelante à gestão da da empresa.

6. A imputação baseia-se, essencialmente, nas declarações contraditórias de um dos corréus, que foi absolvido por ausência de provas de atos de gestão, o que fragiliza a sustentação da autoria em relação ao apelante.

7. Em ação penal desmembrada, outro indivíduo foi condenado como gestor efetivo da empresa, reconhecendo-se que praticava atos de gestão e assinava documentos de transferência e procurações, circunstância não demonstrada quanto ao apelante nesta ação penal.

8. A sentença incorreu em inversão do ônus da prova ao atribuir à defesa a ausência de produção de elementos exculpatórios, quando compete à acusação provar a autoria, nos termos dos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal.

9. Ante a ausência de prova cabal de que o apelante tenha praticado atos de gestão ou se beneficiado da sonegação fiscal, subsistem dúvidas razoáveis acerca da sua participação no esquema, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por crime contra a ordem tributária exige prova segura da participação do acusado nos atos de gestão ou na obtenção de proveito da supressão de tributos. 2. A ausência de elementos probatórios que demonstrem o liame subjetivo entre o acusado e a prática delitiva impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 3. Não se admite a inversão do ônus da prova em matéria penal, cabendo à acusação provar a autoria.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/90, art. 1o, I; CPP, arts. 28-A, 155, 156 e 386, VII; CP, art. 107, I.

Jurisprudência relevante citada: .

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

11a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CRIMINAL 417 No 0000838-43.2016.4.03.6181

RELATOR: NINO OLIVEIRA TOLDO

ABSOLVIDO: GERALDO PEREIRA DE FREITAS

ACUSADO - PUNIBILIDADE EXTINTA: MIGUEL ROMERO RAMAL

APELANTE: LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCELO CUSTODIO BARCELOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: BEATRIZ THEREZINHA DUARTE FRACASSO - SP423436-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

DENUNCIADO: DENER OTAVIO SANCASSANI

RELATÓRIO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA em face da sentença proferida pela 3a Vara Federal Criminal de São Paulo (SP) que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em (i) prestação de serviços à comunidade ou a entidade pública, a ser definida pelo juízo da execução, e (ii) prestação pecuniária, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em favor de entidade pública ou privada com destinação social a ser indicada pelo juízo da execução.

Conforme consignado no termo de audiência (ID 270587297), antes de ser aberta a audiência de instrução e julgamento, o Ministério Público Federal (MPF) manifestou-se pela possibilidade de acordo de não persecução penal (ANPP), o qual não foi celebrado ante a ausência de confissão da prática delitiva pelo réu, requisito indispensável para a obtenção do benefício (CPP, art. 28-A).

A denúncia (ID 270587164, pp. 4/11), recebida em 13.12.2012 (idem, pp. 13/17), narra:

Consta dos autos que os denunciados LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA e MIGUEL ROMERO RAMAL, em comunhão de ações e unidade de desígnios, criaram a empresa de "fachada" MAC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 05.631.455/0001-29) em nome dos "laranjas" DENER OTÁVIO SANCASSANI e GERALDO PEREIRA DE FREITAS. O objetivo de tal conduta foi a compra de veículos novos de diversas lojas da região metropolitana de São Paulo, bem como diretamente da empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., para posterior revenda pela empresa ROMMER MULTIMARCAS LTDA, de propriedade de Miguel Romero Ramal, sendo que à Receita Federal do Brasil foi informado que a empresa MAC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA encontrava-se inativa. A fraude noticiada provocou a supressão total de tributos em favor da União, o que caracteriza o crime tipificado no art. 1o, inciso I, c.c. art. 12, I (São circunstâncias que podem agravar de um terço até a metade as penas previstas nos artigos 1o, 2o e 4o a 7o: I - ocasionar grave dano à coletividade), ambos da Lei no 8.137/90.

A ação fiscal realizada pela Delegacia da Receita Federal em Marília apurou um crédito tributário no montante de R$ 385.785,87, conforme Procedimento Administrativo Fiscal no 11.444.000170/2007-76, contido no apenso II.

De acordo com os documentos que instruem a fiscalização, constatou-se que os denunciados LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA e MIGUEL ROMERO RAMAL, no período compreendido entre 27/08/2003 a 10/07/2004, criaram a empresa de "fachada" MAC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA (CNPJ 05.631.455/0001-29), em nome dos "laranjas" DENER OTÁVIO SANCASSANI e GERALDO PEREIRA DE FREITAS, conforme contrato social de fls. 112/114 do apenso II. A MAC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA, sediada em Marília/SP, pertencia ao grupo ROMMER MULTIMARCAS LTDA (CNPJ 55.005.847/0001-50), sediada em São Paulo (contrato social e alterações fls. 49/68, 162/171, 221/223), de propriedade de Miguel Romero Ramal. Por meio da MAC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA foram adquiridos diretamente da empresa Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda 47 veículos novos a preços mais vantajosos (fls. 139/196 do apenso II), que foram posteriormente revendidos pela ROMMER MULTIMARCAS LTDA, sendo que à Receita Federal do Brasil declararam que a empresa MAC LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA encontrava-se inativa nos anos-calendários 2003 e 2004 (fls. 355/357 do apenso II).

[...]

A Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional em Marília informou que o débito retratado nos autos foi definitivamente constituído em 12/12/2007 e já é objeto de ação de execução fiscal no 0001589-27.2008.4.03.6111, em trâmite perante a 2a Vara Federal de Marília, não havendo qualquer notícia de pagamento ou parcelamento (fls. 233/237).

Houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, com relação ao apelante, a Geraldo Pereira de Freitas e Miguel Romero Ramal. Ato contínuo, determinou-se o desmembramento do feito, de modo que a ação penal originária prosseguiu somente em relação a Dener Otávio Sancassani, formando-se o presente feito com relação aos réus não localizados naquele momento (ID 270587164, pp. 175/176).

Com fundamento no art. 107, I, do Código Penal e no art. 61 do Código de Processo Penal, o juízo declarou extinta a punibilidade de Miguel Romero Ramal em razão do seu falecimento (ID 270587213). Geraldo Pereira de Freitas foi absolvido da imputação da prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal.

A sentença (ID 270587399) foi publicada em 07.02.2023.

A Defensoria Pública da União (DPU), então responsável pela defesa de LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA, apresentou suas razões recursais (ID 270587409), nas quais pediu a sua absolvição, alegando insuficiência de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pediu a redução da pena-base e a diminuição do valor da prestação pecuniária. Além disso, requereu a isenção do pagamento das custas processuais.

Foram apresentadas contrarrazões (ID 270587417).

Posteriormente, o apelante constituiu defensores, os quais apresentaram novas razões de apelação (ID 270587430), sustentando, preliminarmente, a nulidade do processo a partir da fase de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP). Argumenta deficiência técnica anterior, pois o apelante teria sido incorretamente orientado de que não precisava confessar para celebrar o acordo, o que impediu a formalização do benefício. Quanto ao mérito da imputação, pede a sua absolvição por insuficiência de provas da autoria. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal e a diminuição do valor da prestação pecuniária, alegando desproporcionalidade em face da capacidade econômica do apelante, que se encontra desempregado e com problemas de saúde. Por fim, requer a isenção das custas processuais.

Foram apresentadas novas contrarrazões (ID 270587447).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo desprovimento do recurso (ID 271184345).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL NINO TOLDO (Relator):

Trata-se de apelação interposta por LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA em face da sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990.

Inicialmente, tendo em vista a interposição de apelação pela Defensoria Pública da União (DPU), que foi devidamente intimada e apresentou razões recursais (ID 270587409), não conheçodas razões de apelação apresentadas pelos defensores do apelante, que foram constituídos posteriormente (ID 270587430), tendo em vista que houve preclusão consumativa.

Pois bem. Embora não seja objeto do recurso, a materialidade está comprovada pelo Processo Administrativo Fiscal no 11444.000170/2007-76 (ID 270587157), especialmente pelo relatório fiscal e pelo auto de infração (idem, pp. 9/11 e 16/75, respectivamente), dos quais se extrai que a empresa “MAC – LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.” (doravante denominada apenas “MAC”), inscrita no CNPJ sob no 05.631.455/0001-29, omitiu informações às autoridades fazendárias nos anos-calendário de 2003 e 2004, o que gerou um crédito tributário apurado em R$ 506.748,65 (quinhentos e seis mil setecentos e quarenta e oito reais e sessenta e cinco centavos), incluídos juros e multa, valor atualizado em julho de 2012 (ID 270587163, pp. 131/132), tendo a constituição definitiva desse crédito ocorrido em 12.12.2007 (idem, p. 131).

De acordo com esses documentos, a MAC adquiriu 47 (quarenta e sete) veículos da montadora Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., no período compreendido entre 27.8.2003 e 10.7.2004, como se fossem para sua própria frota de aluguel, em que pese tenha declarado sua inatividade perante o Fisco. Diligências in loco revelaram que a MAC sequer estava estabelecida em seu domicílio fiscal, pois, no endereço constante do CNPJ, funcionava o estabelecimento “COMÉRCIO DE MOTOS GÓES LTDA. ME”, cuja sócia declarou desconhecer a MAC, seus responsáveis ou o funcionamento anterior de qualquer locadora naquele ponto comercial.

A partir das notas fiscais fornecidas pela montadora supracitada, a fiscalização solicitou ao Ciretran de Marília (SP) os dados dos adquirentes de diversos veículos que constam das notas fiscais apresentadas pela Volkswagen. Com os dados, constataram que os veículos adquiridos pela MAC (todos zero quilômetro) foram alienados em lojas de diversos municípios, sob a intermediação de empresas como a “ROMMER MULTIMARCAS” (doravante apenas “ROMMER”) e com recibos de transferência firmados pelos sócios da MAC. Com isso, concluiu-se que a MAC foi usada como empresa de fachada para adquirir veículos com isenção fiscal e ocultar o real adquirente desses automóveis, tendo sido verificado que a empresa não estava inativa no período, conforme havia informado ao Fisco, pois realizava atividades comerciais com habitualidade, comprando e vendendo veículos.

Com relação à autoria, a defesa pede a absolvição do apelante, argumentando, em síntese, que não há provas suficientes para a condenação, pois falta comprovação de que ele fosse proprietário de fato da empresa envolvida na sonegação.

Com razão.

Em juízo (ID 270587385), Wilson Fernando de Carvalho Garcia, auditor da Receita Federal ouvido na qualidade de testemunha, declarou que a fiscalização teve início após solicitação do Ministério Público Federal (MPF), que encaminhou relação contendo diversos veículos para apuração quanto a eventuais infrações tributárias pela MAC. Relatou que uma equipe dirigiu-se à sede da referida empresa, em Marília, onde encontraram apenas um pequeno estabelecimento de revenda de motocicletas, cuja proprietária desconhecia a MAC e seus sócios. Ato contínuo, a fiscalização tentou intimar os sócios, por via postal, na cidade de Lins (SP), porém receberam a informação de que nenhum deles residia mais nos endereços fornecidos. Então, diligenciaram junto à companhia telefônica e encaminharam correspondências para os endereços lá obtidos, tendo uma delas sido recebida pela esposa de um dos sócios, mas, ante a ausência de resposta, passaram a expedir editais para intimação dos sócios constantes do quadro social da empresa. Declarou também que obtiveram informações junto à Volkswagen e diversos Ciretrans sobre os destinatários dos veículos, ante a impossibilidade de contato com os responsáveis pela MAC, ressaltando que a fiscalização não visava apurar se a empresa seria de “fachada”, mas se efetivamente exercia atividade comercial de compra e venda de veículos, apesar de ter se declarado inativa perante a Receita Federal nos anos de 2003 e 2004. Apurou-se, então, que os veículos adquiridos não permaneciam em nome da locadora, sendo entregues diretamente pela Volkswagen a concessionárias situadas nos municípios de São Paulo e Campinas, dentre elas, a ROMMER. Destacou que um dos adquirentes obtivera uma declaração por escrito da ROMMER informando que a MAC integrava seu grupo econômico. Intimados a prestar esclarecimentos sobre essa afirmação, os representantes da ROMMER não se manifestaram. Confirmou que a apuração administrativa verificou que a MAC constava dos documentos de transferência dos veículos, por meio de diversas pessoas, dentre elas um procurador de nome ou sobrenome “Gorayb”. Quanto aos réus, disse que não se recordava do envolvimento de LUIZ CARLOS nos fatos, lembrando-se apenas de que Miguel era sócio da ROMMER. Afirmou que Dener e Geraldo integravam o quadro social da MAC, embora não tenha tido contato pessoal com nenhum deles.

Ouvida em juízo (ID 270587327), a testemunha Eliane Lima de Oliveira declarou que havia adquirido um veículo Volkswagen Fox, zero quilometro, de uma das unidades da ROMMER, mas que a nota fiscal fora emitida pela MAC, sob o argumento de que tal procedimento consistiria trâmite interno e/ou administrativo da loja, sem qualquer problema para as partes envolvidas.

A testemunha Daniel Rodrigues dos Santos declarou que adquirira um veículo Volkswagen Fox, ano 2004, na unidade da ROMMER da avenida Marquês de São Vicente, no bairro de Barra Funda, em São Paulo, mas que, ante o tempo decorrido, não saberia precisar se a nota fiscal da aquisição fora emitida pela MAC. Disse que ficou com o veículo por pouco tempo, pois não conseguiu honrar o pagamento à época, não se recordando se vendeu o veículo para terceiro ou se o restituiu à loja (ID 270587327).

O corréu Geraldo Pereira de Freitas, em seu interrogatório judicial (ID 270587315), declarou que trabalhava como caminhoneiro para LUIZ CARLOS e que, nessa condição, firmava documentos que acreditava dizerem respeito às entregas de carne que efetuava para o frigorífico Marfrig. Alegou que não tinha ciência de que era proprietário de uma empresa, pois somente assinava documentos referentes às cargas que transportava, e que não emprestou seu nome para integrar o contrato social da MAC ou de qualquer outra empresa. Negou conhecer Dener e Miguel Ramal, bem como ter residido em Marília, salientando que apenas fazia entregas nessa cidade. Ressaltou não ter mantido qualquer contato com LUIZ CARLOS após ter deixado de trabalhar para ele na condição de caminhoneiro.

Em sede policial (ID 270587162, pp. 109/111), Geraldo havia apresentado versão diversa: declarou que nunca fora o real proprietário da empresa MAC, mas que havia “emprestado o seu nome” para LUIZ CARLOS. Afirmou que tinha ciência de que seu nome seria utilizado por um homem identificado como “Dener”, o qual não conheceu à época e que seria amigo de LUIZ CARLOS. Ressaltou que não teve qualquer participação nos negócios, não sabendo dizer quem administrava a empresa e que “ficou com medo de não emprestar” (seu nome), “pois, como trabalhava para LUIZ como motorista e pedreiro, teve medo de perder seu emprego, razão pela qual acabou, mesmo temeroso, emprestando o nome para a abertura da citada empresa”. Disse que se recordava de ter assinado diversos papéis para LUIZ CARLOS na ocasião, salientando que não recebera qualquer vantagem por isso (fls. 109/111 do ID 34809490).

Ouvido no inquérito policial (ID 270587163, pp. 37/38), Miguel Romero Ramal confirmou que era o proprietário da empresa ROMMER e que tinha como sócia apenas a sua esposa, Roseli de Martino Romero, negando conhecer LUIZ CARLOS, Dener ou Geraldo.

Em juízo (IDs 270587315, 270587302, 270587299 e 270587298), LUIZ CARLOS declarou que trabalhara com Denner como vendedor na concessionária “Bruma Veículos” até o encerramento das atividades dessa empresa. Então, decidiu alugar um ponto comercial e montar uma modesta loja de carros, tendo contratado Geraldo como pedreiro para arrumar seu escritório. Admitiu Dener no negócio em razão da experiência dele em comércio de veículos e da sua carteira de clientes. Disse que ambos tinham ciência de que locadoras de veículos possuíam descontos diferenciados na aquisição de automóveis junto às montadoras, mas que Geraldo desconhecia essa condição; por isso, sugeriu a Dener a abertura de uma locadora para que destinasse um ou dois carros a essa modalidade de negócio, tendo inclusive indicado um contador para os trâmites necessários (o qual teria sido, segundo sua versão, responsável por indicar o endereço da empresa em Marília). Como a sociedade exigia dois sócios, sugeriu que Dener conversasse com Geraldo para que ele integrasse o quadro societário. Ressaltou que adquiriu em Lins os dois únicos veículos (uma Kombi e uma Saveiro) para iniciar uma locadora de fato, negando a intenção de adquirir outros veículos para comercializar por meio de manobra contábil. Posteriormente, como Dener não teve êxito em aprovar crédito bancário para a aquisição desses veículos, uma empresa denominada “Avel” sugeriu que fosse outorgada uma procuração para que assumisse a frente da comercialização dos veículos. Disse que os recibos desses dois veículos iniciais foram firmados pelo procurador da “Avel” e que não teve qualquer participação na aquisição e revenda dos outros 45 veículos, salientando nunca ter tido contato com Miguel ou com outro representante da ROMMER. Alegou que teve de Dener a negativa quanto à alienação da MAC para Miguel, de modo que nada saberia quanto à continuidade da aquisição de outros veículos por Dener e/ou ROMMER por meio da MAC. Reafirmou que Geraldo apenas “emprestou o nome” para viabilizar a constituição da sociedade limitada, mas que a locadora pertencia a Dener, e não a ele. Sobre a venda feita em nome da sua empresa (Mega), mas faturada pela MAC, negou ter participado dessa transação, enfatizando que a loja Mega pertencia apenas a ele e sua esposa e que Dener não trabalhava lá.

Em sede policial (ID 270587163, pp. 2/4), LUIZ CARLOS negou que fosse proprietário da empresa ROMMER, dizendo que conhecia Dener desde o ano de 2000, tendo trabalhado juntos na Bruma Veículos, revenda da Fiat em Lins. Disse que não tinha laços profissionais com Dener, apenas amizade. Disse que conhecia Geraldo desde 2002, salvo engano, e que ele era pedreiro, tendo realizado reformas em sua residência, não tendo com ele relações profissionais. Afirmou que não tinha relações profissionais ou comerciais com Dener ou Geraldo, mas que tinha conhecimento de que ambos eram sócios da empresa MAC e que essa empresa nunca operou realmente, pois, por falta de capital, os referidos sócios nunca conseguiram geri-la. Respondeu que nunca foi sócio dessa empresa e que acreditava que Dener e Geraldo não tinham sido "laranjas", pois eles próprios a abriram. Disse também que, pelo volume de veículos comercializados, acreditava que alguém tinha se utilizado da empresa indevidamente, tornando-os "laranjas". Disse que, pelo que veio a saber, Dener e Geraldo pediram apenas dois veículos e, quanto aos demais, não saberia apontar quem havia feito os pedidos. Negou ter aliciado Dener e Geraldo para figurarem no contrato social da locadora, reafirmando que nunca fizera pagamentos, promessas, coações ou os incluiu na participação dos lucros. Disse que, pelo que sabia, a MAC nunca vendera carros para a ROMMER, negando que tais operações tivessem ocorrido. Afirmou que a ROMMER nunca adquiriu veículos da MAC e que não houve a transação mencionada, não sabendo onde os veículos foram entregues. Esclareceu que os dois primeiros veículos, realmente adquiridos pela MAC foram debitados na conta da concessionária "Apia" (ou Apta), localizada, salvo engano, em São Bernardo do Campo, mas que não foram entregues em Marília nem à ROMMER, pois esses dois foram os únicos veículos adquiridos pela MAC, os quais não foram pagos por ela por falta de recursos. Disse que os valores foram debitados na conta da concessionária, que poderia tê-los vendido para qualquer empresa. Disse que não sabia se os veículos foram para Marília ou para a ROMMER, que teria vendido para particulares os veículos adquiridos junto à MAC. Afirmou que nunca foi sócio da MAC e que não sabia quem determinara sua abertura. Não soube falar sobre qual seria a participação de Miguel Romero Ramal ou de sua esposa, Roseli Martino Romeiro, no esquema e que Dener e Geraldo não tiveram qualquer vantagem econômica, sabendo somente que eles teriam sido procurados, à época, por uma pessoa de São Paulo que lhes teria oferecido a quantia de cinquenta ou cem reais por recibo que reconhecessem, mas que apenas dez recibos teriam sido por eles reconhecidos. Disse que, à época, o desconto da montadora às locadoras girava em torno de 4% a 6% do preço praticado no mercado e que nunca pagou nada a Dener ou Geraldo, pois nunca lhes pedira para emprestarem seus nomes, não sabendo dizer se Miguel e Roseli os pagaram com essa finalidade, acreditando que não. Por fim, afirmou que a MAC nunca fez nenhuma locação de veículo e que não conhecia nem nunca visitou a sede dessa empresa em Marília, não sabendo dizer se houve a compra de veículos pela ROMMER junto à MAC.

Diante disso, o juízo a quo concluiu que a autoria estava suficientemente comprovada, fundamentando-se, essencialmente, na premissa de que o apelante teria arquitetado a fraude mediante utilização de “laranjas” (Geraldo e Dener). Destacou o fato de a defesa não ter apresentado “qualquer elemento de prova em seu favor” no intervalo entre a oitiva policial (2009) e o interrogatório judicial (2022). Por oportuno, transcrevo trecho da sentença a esse respeito (ID 270587399):

A versão apresentada em Juízo, no entanto, apresenta uma série de inconsistências com a prestada na fase policial (fls. 02/04 do ID 34809491), bem como demais provas colhidas nos autos:

Perante a autoridade policial, LUIZ CARLOS havia mencionado que GERALDO seria pedreiro e realizado reformas em sua residência, sem qualquer outra relação profissional com o coacusado, “tendo apenas o contratado para realizar as obras em sua casa”. Tal afirmação destoa da apresentada por GERALDO em sede de inquérito, na qual disse que trabalhava para LUIZ como pedreiro e caminhoneiro e que, por medo, havia emprestado seu nome para integrar o quadro social da empresa;

Perante a autoridade policial, havia dito que DENER e GERALDO eram sócios da empresa MAC e que eles próprios haviam aberto a empresa, quando, em Juízo, alegou ter intermediado o ingresso de GERALDO no quadro social mediante o pagamento de R$ 300,00 por veículo transferido, além de ter indicado contador para DENER proceder à abertura da firma;

Em Juízo, LUIZ CARLOS nada disse quanto ao fato de “DENER e GERALDO terem sido procurados, à época, por uma ‘pessoa da cidade de São Paulo’, a qual ofereceu-lhes a quantia de cinquenta ou cem reais por recibo que eles reconhecessem”.

Chama a atenção o fato de que foge ao senso comum a conduta de LUIZ CARLOS ter intermediado a indicação de GERALDO a DENER, bem como de um contador (este último sem qualquer indicação de nome e/ou outros dados pessoais ou para contato) para a formalização de outra empresa da qual não auferiria lucros ou qualquer outra vantagem, especialmente considerando que trabalhava com a comercialização de veículos e mantinha contato com DENER, enquanto GERALDO não tinha qualquer experiência nessa área e exercia as atividades de pedreiro e caminhoneiro.

Também merece registro o fato de que, mesmo tendo sido ouvido na polícia em outubro de 2009 (fls. 02/04 do ID 34809491), até o momento em que prestou o depoimento judicial, isto é, em novembro de 2022, LUIZ CARLOS sequer levantou qualquer elemento de prova em seu favor, mesmo tendo feito menção a não ter ciência quanto a eventuais condutas atribuídas a DENER, que seria seu amigo, e mesmo após a instauração de processo criminal contra si. Registre-se que restou comprovado nos autos indubitavelmente que o LUIZ CARLOS atuou deliberadamente para incluir GERALDO como “laranja” em uma empresa de “fachada” e inativa perante a Receita Federal, para a aquisição de veículos com isenção fiscal. Caberia à defesa apresentar provas capazes de afastar os fatos comprovados, o que não ocorreu.

Após análise dos depoimentos prestados, o que se tem é que ora LUIZ CARLOS tentou atribuir eventuais condutas ilícitas à sociedade supostamente formalizada entre DENER e GERALDO (em que pese aquele ter dito que teve receio em não ceder seu nome, uma vez que trabalhava como pedreiro e caminhoneiro para LUIZ CARLOS), ora tentou isentar a si próprio e GERALDO das condutas descritas na presente ação penal (máxime quando alegou não ter ciência se DENER ou terceiros continuaram a adquirir veículos por meio da MAC).

Portanto, não há dúvidas, assim, que resta devidamente comprovada a autoria delitiva de LUIZ CARLOS, que, com plena consciência e livre vontade, praticou o crime descrito na denúncia apresentada pelo Ministério Público Federal.

Nada obstante a conclusão do juízo, o exame detido do conjunto fático-probatório mostra a ausência de elementos que permitam atestar a autoria delitiva com segurança e além de qualquer dúvida razoável.

Sob o crivo do contraditório, as testemunhas da acusação não corroboraram a tese de que LUIZ CARLOS seria o efetivo gestor da MAC ou beneficiário da fraude. O auditor da Receita Federal Wilson Fernando de Carvalho Garcia, responsável pela fiscalização, declarou expressamente em juízo que não se recordava do envolvimento do apelante nos fatos apurados, confirmando apenas a atuação de Miguel, como sócio da ROMMER, e a ciência de quem seriam os sócios formais da MAC (Dener e Geraldo). De outro lado, os adquirentes dos veículos, Eliane Lima de Oliveira e Daniel Rodrigues dos Santos, confirmaram a compra na loja ROMMER, mas negaram conhecer ou ter negociado com o apelante.

Ademais, não foram apresentados documentos que associem o apelante à gestão da empresa MAC, como procurações outorgando-lhe poderes de administração ou a existência de proveito econômico em decorrência das vendas dos veículos. Tampouco foi demonstrado o liame subjetivo entre LUIZ CARLOS e o proprietário da ROMMER (Miguel), não tendo sido apresentadas provas de contato telefônico, eletrônico ou pessoal entre eles. Ressalto que Miguel, ao ser ouvido pela autoridade policial, negou que conhecesse o apelante.

A vinculação de LUIZ CARLOS aos fatos baseia-se, quase exclusivamente, no interrogatório do corréu Geraldo, que foi absolvido na sentença por ausência de provas de atos de gestão. Todavia, as versões por ele apresentadas são conflitantes: em juízo, declarou que apenas assinava documentos trazidos por LUIZ CARLOS, acreditando que se referissem a entregas de carga, tendo negado que emprestara seu nome para a abertura de qualquer empresa; no inquérito policial, afirmou que LUIZ CARLOS teria solicitado o empréstimo do seu nome para a abertura da empresa MAC, juntamente com Dener.

Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verificou-se que, na Ação Penal no 0004574-66.2008.4.03.6111, da qual estes autos foram desmembrados, Dener Otavio Sancassani foi condenado pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, com trânsito em julgado em 12.3.2018. Naquele feito, a 3a Vara Federal Criminal de São Paulo reconheceu que Dener era sócio da MAC e que efetivamente praticava atos de gestão, afastando a tese de que figuraria apenas como “laranja”. Por oportuno, colaciono trecho relevante da sentença condenatória proferida nessa ação penal:

Em que pese a tese da defesa no sentido de afastar a autoria delitiva sob o argumento de que o acusado seria apenas "laranja", posto que emprestou seu nome para a constituição da empresa Mac, entendo que esta versão não o exime da responsabilidade penal a ele atribuída nestes autos. Isso porque, ao contrário do quanto alegado pelo réu, os documentos constantes do apenso II demonstram que foram várias as oportunidades em que DENER assinou documentos de transferência de veículos, vale dizer, ao menos em 18/09/2003 (fl. 111), em 30/06/2004 (fl. 250) e em 19/07/2004.

Mais que isto, como bem apontou o Ministério Público Federal em seus memoriais, em 23/07/2004 o acusado esteve presente perante o 1o Tabelião de Notas da Comarca de Lins/SP onde reside e, na qualidade de representante da empresa Mac, juntamente com seu sócio Geraldo, outorgou procuração por instrumento público a Roberto Gorayb Correa, permitindo-lhe alienar nove veículos (fls. 264/265 do apenso II), o que afasta a versão de que o réu apenas forneceu documentos pessoais para a constituição da empresa e não praticou nenhum ato em seu nome.

Note-se ainda que, também em contrariedade ao narrado em juízo, o acusado afirmou na fase policial que desconhecia o sócio Geraldo, embora tenha comparecido com ele ao referido cartório de notas.

Também merece registro o fato de que, mesmo tendo sido ouvido na polícia em setembro de 2008 (fls. 33/35 do inquérito policial), até o momento em que prestou o depoimento judicial, isto é, em outubro de 2016, o réu não teve qualquer preocupação com o presente feito, sequer levantando qualquer elemento de prova em seu favor, mesmo tendo se encontrado com Luiz na cidade em que ambos residem no interior de São Paulo e mesmo após a instauração de processo criminal contra si.

Registre-se que a acusação comprovou indubitavelmente que o réu era sócio da empresa Mac e que efetivamente realizou atos de gestão, assinando documentos de transferência de veículos e procuração durante vários meses dos anos de 2003 e 2004, justamente o período em que a empresa estaria inativa. Caberia à defesa apresentar provas capazes de afastar os fatos comprovados, o que não ocorreu.

Por fim, é certo que a mera alegação de que apenas emprestou o nome para que terceiros abrissem uma empresa não é suficiente para afastar as obrigações decorrentes desse ato jurídico, bem como de suas consequências. Ora, todas essas circunstâncias apontam que o acusado não foi apenas usado como interposta pessoa na condição de "laranja", vale dizer, como pessoa ingênua, que é usada por outra para a prática da atividade ilegal, mas sim, tinha pleno conhecimento dos propósitos obscuros envolvidos na utilização de seu nome para fins ilícitos.

De outra face, ainda que se entendesse ter sido o réu utilizado por terceiro que teria praticado a conduta criminosa narrada na denúncia - de supressão de tributos a partir da omissão de informações às autoridades fazendárias - entendo que ao conceder seu nome e seus documentos para abertura da empresa, ciente da ilegalidade contida nesta atuação, como é o caso dos autos, pouco se importando com as atividades realizadas em seu nome e com sua autorização, o acusado agiu ao menos com dolo eventual e assumiu o risco de produzir o resultado, sobretudo porque assinou procuração e documentos de transferência. Não se trata, portanto, de sócio que não participa em nada das decisões da empresa, que seria administrada exclusivamente por terceiro.

Dessa forma, constato que todo o conjunto probatório confirma a omissão de receitas e de informações que deveriam ser prestadas ao Fisco, apontando que o acusado, responsável legal, ainda que em conjunto com terceiro, atuou deliberadamente no sentido de obter a redução dos tributos devidos, alcançando o resultado pretendido, motivo pelo qual incidiu nas penas cominadas no artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.137/90.

Portanto, Dener foi condenado na condição de gestor efetivo da MAC, ao passo que não há nos autos prova de que LUIZ CARLOS deliberasse sobre compras, vendas ou apuração de tributos dessa empresa, tampouco que mantivesse contato com a beneficiária final do esquema (ROMMER), cujo proprietário negou conhecê-lo.

Não se ignora o teor do interrogatório judicial do apelante, parcialmente convergente com a acusação, no qual afirmou que tinha sugerido a abertura da empresa, indicado o contador responsável pelos trâmites burocráticos e apresentado Geraldo a Dener para compor o quadro societário.

Todavia, a prova produzida em contraditório judicial não corroborou suficientemente a tese acusatória, levantando dúvidas razoáveis quanto à participação do apelante nos fatos, o que desautoriza uma condenação penal, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. Embora haja indícios de que ele tenha ajudado a constituir a empresa, não há prova cabal de que ele tenha praticado atos de gestão ou se beneficiado da sonegação fiscal.

A propósito, não se pode chancelar a fundamentação da sentença ao atribuir à defesa o ônus de produzir prova de inocência, pois a ausência de novos elementos defensivos entre a oitiva policial e judicial não supre a lacuna probatória deixada pela acusação, que não logrou demonstrar atos de gestão ou benefício financeiro auferido pelo apelante.

Portanto, apesar de provável o envolvimento do apelante no esquema fraudulento descrito na denúncia, o fato é que a acusação não se desincumbiu do ônus de trazer elementos aptos a fundamentar um juízo de certeza a respeito da autoria delitiva (CPP, art. 156), não podendo a condenação ser baseada em presunções, razão pela qual aplica-se ao caso o princípio indubiopro reo.

Posto isso, DOU PROVIMENTO à apelação para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, reformar a sentença e absolver LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA da imputação da prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, I, DA LEI No 8.137/1990. EMPRESA DE FACHADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta em face da sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, consistente na criação e utilização de empresa de fachada para aquisição de veículos com supressão de tributos federais. A defesa alega nulidade relacionada ao acordo de não persecução penal e, no mérito, pede a absolvição do apelante por insuficiência de provas da autoria.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual em razão da alegada deficiência de defesa na fase de oferecimento do acordo de não persecução penal; (ii) definir se o conjunto probatório é suficiente para provar, acima de qualquer dúvida razoável, a autoria delitiva atribuída ao apelante.

III. Razões de decidir

3. Não se conhece de razões de apelação apresentadas por defensores constituídos posteriormente, em razão da preclusão consumativa, uma vez que a Defensoria Pública da União já havia interposto recurso tempestivo e suas respectivas razões.

4. A materialidade delitiva foi comprovada pelo processo administrativo fiscal, que apurou a omissão de informações fiscais e constituiu definitivamente crédito tributário.

5. As testemunhas ouvidas em juízo, sob contraditório, não confirmaram a atuação do apelante como gestor da empresa nem sua participação direta nas aquisições e revendas de veículos realizadas por intermédio da empresa, não havendo nos autos documentos que vinculem o apelante à gestão da da empresa.

6. A imputação baseia-se, essencialmente, nas declarações contraditórias de um dos corréus, que foi absolvido por ausência de provas de atos de gestão, o que fragiliza a sustentação da autoria em relação ao apelante.

7. Em ação penal desmembrada, outro indivíduo foi condenado como gestor efetivo da empresa, reconhecendo-se que praticava atos de gestão e assinava documentos de transferência e procurações, circunstância não demonstrada quanto ao apelante nesta ação penal.

8. A sentença incorreu em inversão do ônus da prova ao atribuir à defesa a ausência de produção de elementos exculpatórios, quando compete à acusação provar a autoria, nos termos dos arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal.

9. Ante a ausência de prova cabal de que o apelante tenha praticado atos de gestão ou se beneficiado da sonegação fiscal, subsistem dúvidas razoáveis acerca da sua participação no esquema, impondo-se a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por crime contra a ordem tributária exige prova segura da participação do acusado nos atos de gestão ou na obtenção de proveito da supressão de tributos. 2. A ausência de elementos probatórios que demonstrem o liame subjetivo entre o acusado e a prática delitiva impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 3. Não se admite a inversão do ônus da prova em matéria penal, cabendo à acusação provar a autoria.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.137/90, art. 1o, I; CPP, arts. 28-A, 155, 156 e 386, VII; CP, art. 107, I.

Jurisprudência relevante citada: .

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, REVISÃO RATIFICADA PELO DES. FED. HÉLIO NOGUEIRA. A Décima Primeira Turma, por unanimidade, decidiu DAR PROVIMENTO à apelação para, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, reformar a sentença e absolver LUIZ CARLOS BATISTA DE SOUZA da imputação da prática do crime previsto no art. 1o, I, da Lei no 8.137/1990, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NINO TOLDO

Relator do Acórdão